Tribunal: TJMT
Processo: 1000861-82.2022.8.11.0044
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000861-82.2022.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[ANTONIO ALVES SIMOES - CPF: 003.567.413-03 (APELANTE), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS. RECURSO DA PARTE AUTORA. NULIDADE DE PERÍCIA. AUSÊNCIA DE ESPECIALIZAÇÃO. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. NEGATIVA DE COBERTURA LEGÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização securitária e danos morais, em ação proposta em face de seguradora, com condenação ao pagamento de custas e honorários, observada a gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se há nulidade do laudo pericial por ausência de especialização da perita; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos para o pagamento de indenização securitária por invalidez e danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de impugnação oportuna à nomeação do perito judicial impede a alegação posterior de nulidade, em razão da preclusão, nos termos do art. 465, §1o, do Código de Processo Civil.

4. A perícia realizada por profissional com especialização em medicina legal e perícia médica é válida quando a matéria não exige conhecimento altamente especializado, sendo suficiente para a análise de incapacidade funcional.

5. O laudo pericial judicial, elaborado por profissional equidistante das partes, dotado de coerência e fundamentação, prevalece sobre documentos médicos unilaterais, salvo prova robusta em sentido contrário.

6. A ausência de comprovação de incapacidade laborativa e de nexo causal com a atividade exercida afasta o direito à indenização securitária prevista em contrato.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 371; 465, §1o; 479; 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCiv 1002960-25.2022.8.11.0044; TJMT, ApCiv 1002155-72.2022.8.11.0044; STJ, REsp 1.544.677/SP.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1000861-82.2022.8.11.0044

APELANTE:
ANTONIO ALVES SIMOES

APELADO:

ICATU SEGUROS S.A.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por ANTONIO ALVES SIMOES contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga que, nos autos da
Ação de Indenização Securitária c/c com Danos Morais
ajuizada em face da
ICATU SEGUROS S.A.
(proc. n. 1000861-82.2022.8.11.0044), julgou improcedente o pedido, condenando o Autor/Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça a ele deferida.

Em suas razões, aduz, preliminarmente, a nulidade da perícia, ao argumento de ausência de especialidade da perita na área ortopédica, o que “
comprometeu

diretamente a idoneidade técnica do laudo, configurando cerceamento de defesa
”.

No mérito, afirma a contradição do laudo pericial em face dos exames e documentos médicos, os quais “comprovam, de forma inequívoca, a existência de quadro patológico nos ombros, além da recomendação médica expressa para tratamento e afastamento das atividades laborativas”, bem como reitera a nulidade do laudo pericial por falta de especialização da profissional.

Pugna pelo provimento do recurso com a anulação da sentença, para que seja realizada nova perícia, ou sua reforma, julgando-se procedente os pedidos contidos na exordial.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 354545453).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação interposta por ANTONIO ALVES SIMOES contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga que, nos autos da Ação de Indenização Securitária c/c com Danos Morais ajuizada em face da ICATU SEGUROS S.A. (proc. n. 1000861-82.2022.8.11.0044), julgou improcedente o pedido.

Conforme narrado na inicial, a parte Autora sustenta ser beneficiária de seguro de vida em grupo, alegando ter adquirido enfermidade equiparada a acidente de trabalho, que teria ensejado incapacidade, motivo pelo qual pleiteou judicialmente o pagamento de indenização securitária e compensação por danos morais.

Anoto, de início, que a preliminar de nulidade do laudo pericial é matéria que se confunde com o mérito do recurso, tanto que suas razões foram repisadas nas razões meritórias do recurso, de forma que com ele será analisado.

Pois bem.

O apelante sustenta a nulidade da perícia judicial ao argumento de que a
expert
nomeada pelo Juízo não possui especialidade em ortopedia, o que comprometeria a validade técnica do laudo.

Sem razão.

Conforme se extrai dos autos, a profissional nomeada pelo juízo singular é médica regularmente inscrita no Conselho Regional de Medicina e possui registro de qualificação em Medicina Legal e Perícia Médica (RQE 6587), especialidade expressamente reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina como compatível com a atividade pericial judicial.

Cumpre ainda ponderar que a complexidade da matéria submetida à perícia não exigia conhecimentos médicos de especialidade altamente restrita ou aprofundada. Tratava-se de verificação de limitações funcionais decorrentes de quadro clínico ortopédico relativamente simples, cuja análise e compreensão se inserem no campo de atuação da medicina pericial, tendo a
expert
apresentado laudo dotado de completude e coerência.

Inobstante, tal qual apontado nas contrarrazões recursais, não houve impugnação à nomeação da perita, nos moldes do art. 465, §1o, do CPC, vindo o Apelante a fazê-lo somente após a apresentação de laudo contrário a seus interesses, circunstância que conduz à preclusão da matéria.

A propósito:

ementa: direito civil e processual civil. apelação cível. ação de indenização securitária c/c danos morais. contrato de seguro de vida em grupo. cobertura adicional por invalidez funcional permanente total por doença. laudo pericial desfavorável. não comprovação da perda da existência independente. inexistência de nexo causal entre lesões e atividade laboral. negativa de cobertura lícita. sentença mantida. recurso desprovido. i. caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização securitária e danos morais, fundado em contrato de seguro de vida em grupo, diante da conclusão pericial pela inexistência de invalidez funcional permanente por doença. ii. questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa diante da nomeação de perita sem especialização em ortopedia; (ii) saber se o autor faz jus à indenização securitária, à luz do contrato firmado e das provas colacionadas, inclusive quanto à existência de incapacidade permanente e nexo causal com a atividade laboral. iii. razões de decidir 3.
A alegação de nulidade do laudo pericial por ausência de especialização do perito não prospera, diante da preclusão consumada pela ausência de impugnação oportuna à nomeação do expert (CPC, art. 465, §1o, I).
4. O contrato de seguro previa cobertura para Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), condicionada à perda da existência independente, nos termos da Circular SUSEP 302/05 e da tese firmada no Tema 1068 do STJ. 5. A perícia judicial concluiu pela inexistência de incapacidade e de nexo causal entre as lesões relatadas e a atividade laborativa, apontando a resolução conservadora do quadro clínico. 6. A prova emprestada de benefício previdenciário não vincula o juízo cível, porquanto os requisitos para concessão de benefício previdenciário não se confundem com os da cobertura securitária por IFPD. 7. Não há ilegalidade na negativa da cobertura securitária, pois ausente a comprovação de invalidez funcional permanente e total por doença ou acidente, nos termos do contrato e da jurisprudência do STJ (Temas 1068 e 1112). 8. A negativa legítima da seguradora afasta a pretensão de indenização por danos morais. iv. dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. É válida a cláusula contratual que condiciona a cobertura por Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) à demonstração da perda da existência independente do segurado.
2. A ausência de impugnação oportuna à nomeação de perito judicial impede a alegação posterior de nulidade por ausência de especialização
. 3. A negativa de cobertura securitária por ausência de incapacidade e de preenchimento dos requisitos contratuais não configura dano moral indenizável.” (N.U 1002960-25.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 20/02/2026))
(destaquei)

Superada tal questão, observa-se que a perita concluiu pela inexistência de incapacidade laborativa, permanente ou temporária, decorrente das moléstias apresentadas, não se verificando relação de causalidade entre os sintomas descritos e a atividade profissional desempenhada pelo segurado, senão vejamos:

“
V – CONCLUSÃO: Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que o autor apresentou o histórico de lesão nos ombros, resolvida de forma conservadora, e apresenta o diagnóstico atual de alterações degenerativa na coluna vertebral compensada clinicamente, ambas sem a comprovação do nexo causal com a atividade laboral prévia. Portanto, sem critério técnico para invalidez por acidente ou doença
.” (Id. 354545438, p. 5)

Conquanto a autoridade judicial não esteja adstrita às conclusões do perito, podendo formar seu convencimento com outros elementos dos autos, é certo que a prova pericial assume especial relevância em casos que demandam conhecimento técnico específico, sendo apta a formar o convencimento do julgador.

E, no presente caso, a prova técnica judicial revela-se coerente, fundamentada e alinhada com os demais elementos de convicção constantes dos autos.

Os documentos médicos particulares apresentados pela parte Autora, embora indiquem a existência de patologias, não se mostram suficientes para infirmar a conclusão pericial judicial, especialmente por se tratarem de elementos unilaterais, produzidos sem o crivo do contraditório.

Conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, a conclusão do perito judicial, equidistante das partes e da causa, goza de presunção de imparcialidade e credibilidade, devendo prevalecer sobre pareceres médicos unilaterais.

Logo, ausente prova suficiente para demonstrar a existência de invalidez permanente por doença coberta pela apólice securitária, não há como reformar a sentença de improcedência do pedido autoral.

Nesse sentido, colaciono recente julgado desta Câmara proferido em caso análogo:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. LAUDO PERICIAL PRODUZIDO POR MÉDICO PERITO EM MEDICINA LEGAL. ALEGADA NULIDADE AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por invalidez funcional permanente, formulado com base em apólice de seguro contratada com a Icatu Seguros S.A., sob o fundamento de inexistência de incapacidade laborativa decorrente das moléstias alegadas pela autora. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal envolve duas questões principais: (i) saber se o laudo pericial elaborado por médica especialista em medicina legal é inválido por ausência de especialização específica em ortopedia; e (ii) saber se, diante dos documentos médicos particulares apresentados, é possível reconhecer a existência de invalidez funcional permanente para fins de indenização securitária. III. Razões de decidir 3. A perita judicial nomeada detém qualificação técnica compatível com a atividade pericial, sendo especialista em medicina legal e perícia médica, conforme previsto nas normas do Conselho Federal de Medicina. A ausência de impugnação oportuna pela parte enseja preclusão, nos termos do art. 465, § 1o, I, do CPC. 4. A matéria objeto da perícia — existência de invalidez funcional — não exige conhecimento hiperespecializado, sendo compatível com a atuação do perito em medicina legal. 5. O laudo técnico é completo, responde adequadamente aos quesitos formulados e fundamenta-se em exame clínico e documental, não sendo infirmado por documentos unilaterais juntados pela parte autora. 6. A perícia concluiu pela inexistência de invalidez funcional permanente, critério essencial à cobertura prevista na apólice, conforme parâmetros da SUSEP. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A especialização em medicina legal é apta para a realização de perícia médica judicial, salvo impugnação específica e tempestiva. 2. O laudo pericial elaborado por profissional habilitado prevalece sobre documentos médicos unilaterais, salvo prova robusta em sentido contrário.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 371, 465, § 1o, I, e 479. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.544.677/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 23.05.2017. (N.U 1002155-72.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2025, Publicado no DJE 26/11/2025)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça deferida ao Recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026